Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE SENTENÇA EM PRIMEIRA INSTANCIA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão da parte autora consistente no pagamento da parcela de reajuste salarial do exercício de 2015. Recurso da parte ré visa à reforma de sentença que julgou os pedidos procedentes, a qual foi revogada posteriormente ao recurso.
2 – Interesse Recursal. Perda Superveniente. O recurso inominado interposto pelo réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para implementação de reajuste escalonado e pagamento de valores retroativos. Ocorre que após a apresentação da apelação, embargos de declaração da outra parte resultaram na modificação da sentença (ID. 20375344) que agora julgou improcedente o pedido do autor. Dessa forma, não há interesse recursal do réu, pelo que não se conhece do recurso do réu. Não obstante os vários embargos de declaração apresentados pelo autor, não há apelação contra a sentença.
3 – Recurso do réu não conhecido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios tendo em vista que o réu não foi intimado a dizer se permanecia o seu interesse no julgamento do recurso inominado interposto.

L